Tribunal: TJMT
Processo: 1006568-31.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006568-31.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[
Des. Luiz Carlos da Costa, Dr. Alexandre Elias Filho, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Marcio Vidal, Desa Helena Maria Bezerra Ramos
]

Parte(s):
[J. C. S. S. - CPF: 063.859.611-41 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLITA DE SOUZA - CPF: 781.787.461-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE AO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Dr. Alexandre Elias Filho, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Marcio Vidal, Desa Helena Maria Bezerra Ramos.)

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FRALDAS — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

DIRECIONAMENTO DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 793) — OBERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento de suplemento alimentar e fraldas, imprescindível ao tratamento de criança acometida de
paralisia cerebral
,
com dificuldade na deglutição
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema no 793), firmou entendimento no sentido de que deve ser direcionado o cumprimento da prestação de assistência à saúde nos termos da
organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LIZ CARLOS DA COSTA

Apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença (Id. 111564226) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de insumos de alto custo, que compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Afiança que a intervenção judicial que determina a realização de despesa fora do orçamento público incorre em desequilíbrio na gestão e nos recursos financeiros, em prejuízo à coletividade, a invocar os princípios da reserva do possível e da legalidade.

Afirma que “
desde a edição da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais se mostram devidos honorários advocatícios em seu favor
.”.

Contrarrazões de Jheniffer Carolaine Santos Silva (Id. 111564236).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 113380962), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA DA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e julgo procedente o pedido formulado pela parte requerente e determino que o(s) Requerido(s) forneça o insumo Suplemento Alimentar Infantil à parte requerente observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do Fundo Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95)

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. (Id. 111564226 – fls. 3/4).

O recurso, quanto a condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso é alguma coisa do além, visto que não foi objeto da sentença. A propósito, na Primeira Vara Especializada de Famílias e Sucessões, presente inúmeros pedidos totalmente alheios à causa proferi despacho, mais ou menos, nestes termos: “
Os suspeitos pelo erro são os meninos Control C e Control V.

Há tempo estou a desconfiar da traquinagem dos irmãos nesta Vara; todavia, confesso, não há elementos suficientes para decreto de prisão cautelar. Então, caso fosse decretada, seus pais Bill Gates e Melinda Gates impetrariam habeas corpus a favor deles e seriam imediatamente postos em liberdade
”.

Temo que, hoje, eles, Control C e Control V, estejam a vagar pelas Procuradorias de entes públicos, fóruns e tribunais, cientes de que o número de demandas, nos últimos tempos, alcançou proporções incalculáveis.

Prossigo.

Jheniffer Carolaine Santos Silva, com nove (9) anos de idade, acometida de
paralisia cerebral
, apresenta
atrofia muscular
e
dificuldade para deglutição
, razão pela qual, necessita fazer uso do insumo alimentar, na quantidade de oito (8) latas por mês, bem como de fraldas descartáveis, consoante relatório médico (Id. 111564202 – fls. 1).

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

A declaração médica está a demonstrar as razões pelas quais a utilização dos insumos é imprescindível para saúde e bem-estar da criança:

Urgente

Criança com paralisia cerebral, onde não tem deambulação, apresentando atrofia muscular em MMSS (membros superiores) e MMII (membros inferiores), com dificuldade na deglutição, onde requer alimentação líquida – pastosa, com ingestão acentuada de Leite em pó, pediasure de uso contínuo, com consumo +/- de 8 latas por mês (
de mais ou menos oito latas por mês
); e faz uso de fraldas +/- 210 por mês (
mais ou menos duzentos e dez por mês
), de uso contínuo. No momento, apresentando estado geral estável onde requer tratamento e alimentação especial. A guardião legal não tem recursos próprios para isso.

A criança necessita em caráter de urgência do tratamento e alimentação, pois são cuidados básicos para o bem estar da mesma que acarretam na sua saúde
.

CID G80. [...]. (Id. 111564202 – fls. 1). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Rondonópolis de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de insumos de alta complexidade.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista

EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 2o VOGAL (DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator Des. Luiz Carlos da Costa:

“
Apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença (Id. 111564226) proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de insumos de alto custo, que compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Afiança que a intervenção judicial que determina a realização de despesa fora do orçamento público incorre em desequilíbrio na gestão e nos recursos financeiros, em prejuízo à coletividade, a invocar os princípios da reserva do possível e da legalidade.

Afirma que “desde a edição da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais se mostram devidos honorários advocatícios em seu favor.”.

Contrarrazões de Jheniffer Carolaine Santos Silva (Id. 111564236).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 113380962), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
”

Jheniffer Carolaine Santos Silva
, representada por sua guardiã, Marlita de Souza, via Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência

em desfavor do
Município de Rondonópolis
e do
Estado de Mato Grosso
, no intuito de viabilizar a infante,
diagnosticada com PARALISIA CEREBRAL (CID G80), com dificuldade na deglutição, alimentação líquida – pastosa consubstanciada na disponibilização o insumo PEDIASURE (8 latas/mês) e fraldas (mais ou menos 210 unidades/mês), para uso contínuo.

A falta de recursos, necessidade, urgência dos insumos restou provada por intermédio da receita emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (ID
111564202 - Pág. 1).

Consta nos autos 03 (três) orçamentos (ID 111564204 – Pág. 1 a 3), o requerimento dos produtos realizado na via administrativa (ID 111564205), e o parecer do NAT n° 0274/2020 (ID 111564211 – Pág. 1 e 2).

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID 111564212 – Pág. 2 a 4), e a sentença foi de procedência, para tornar definitiva a antecipação da tutela concedida e condenar os requeridos,
solidariamente
, a fornecer
o insumo Suplemento Alimentar Infantil à parte Requerente observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença, sem condenação a honorários de sucumbência, e com outras regulamentações a respeito da prestação das contas. (ID 111564226)

No recurso de apelação, o Município arguiu em preliminar a “Ilegitimidade Passiva”, e no mérito, que a responsabilidade pela disponibilização do tratamento é de exclusividade do Estado (procedimento média/alta complexidade), cabendo a sua exclusão da determinação de cumprimento da obrigação, subsidiariamente que seja eximido da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

PRELIMINAR (Da ilegitimidade do Município de Rondonópolis)

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Com base nessas premissas,
REJEITO
a preliminar e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Restou provado que a infante foi diagnosticada com Paralisia Cerebral e que por isso possui dificuldade na deglutição, sendo prescrito, em caráter de urgência, para tratamento e alimentação, o Leite em pó PEDIASURE (+- 8 latas/mês) e fraldas descartáveis (+- 210/mês) – CID G80. (ID 111564202)

O Estado de Mato Grosso
emitiu guia de depósito judicial para atender a paciente com 03 (três) meses de tratamento (ID 111564225 – Pág. 1 a 7)
.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Verifica-se que o suplemento alimentar PEDIASURE se enquadra na classificação “alta e média complexidade”.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar o tratamento/atendimento médico a parte autora.

Ante o exposto, peço vênia para
divergir do ilustre Relator
, para
DAR PROVIMENTO

ao apelo do Município de Rondonópolis, para reformar a sentença, em parte, e julgar improcedente o pedido frente ao ente municipal.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

É caso de alta complexidade?

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Sim.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EM 08 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Rondonópolis
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.
1006568-31.2020.8.11.0002,
proposta por J. C. S. S., representada por sua guardiã, Marlita de Souza, por meio da Defensoria Pública, em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Recorrente,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e DETERMINO que o(s) Requerido(s) forneça o insumo Suplemento Alimentar Infantil à parte Requerente observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do Fundo Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.

[...]

O Município de Rondonópolis,
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de
insumos de alto custo, que compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Afirma que,
“
desde a edição da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais se mostram devidos honorários advocatícios em seu favor
”.

Contrarrazões disponíveis no ID n. 111564236.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do recurso do recurso
(ID. 113380962).

O Exmo. Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, votou no sentido de
negar provimento
ao recurso, por entender que
a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Rondonópolis de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de insumos de alta complexidade.

O Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, divergiu do Eminente Relator e
deu provimento ao recurso
do Município de Rondonópolis, sob o fundamento de que
não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar o tratamento/atendimento médico a parte autora.

O Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho,
acompanhou
o voto do eminente Relator.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório necessário.

Extrai-se dos autos que,
Jheniffer Carolaine Santos Silva
, representada por sua guardiã, Marlita de Souza, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

interpôs

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, em face do

Município de Rondonópolis
e do
Estado de Mato Grosso
, objetivando que fosse fornecido a infante,
diagnosticada com PARALISIA CEREBRAL (CID G80), com dificuldade na deglutição, alimentação líquida – pastosa consubstanciada na disponibilização o insumo PEDIASURE (8 latas/mês) e fraldas (mais ou menos 210 unidades/mês), para uso contínuo.

A falta de recursos, necessidade, urgência dos insumos restou provada por intermédio da receita emitida pela Secretaria Municipal de Saúde (ID
111564202 - Pág. 1).

O pedido liminar foi parcialmente deferido, conforme se verifica do ID 111564212 – Pág. 2 a 4.

O Magistrado
a quo
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para tornar definitiva a antecipação da tutela concedida e condenar os requeridos,
solidariamente
, a fornecer
o insumo Suplemento Alimentar Infantil à parte Requerente observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença, sem condenação a honorários de sucumbência, e com outras regulamentações a respeito da prestação das contas.

Contra essa sentença, insurge o Município de Rondonópolis.

Pois bem.

O Recorrente interpôs recurso de Apelação Cível, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois, aduz que a obrigação em disponibilizar
suplemento alimentar PEDIASURE se enquadra na classificação “alta e média complexidade”
,
logo

não compete a rede municipal de saúde.

Com efeito, não merece guarida a irresignação recursal, pois, a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

Além disso, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda.

Desse modo, o custeio da saúde pública, é indiscutível, assim, não tem cabimento a arguição do município de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação vindicada.

No entanto, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois, pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento de sentença, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de fornecimento
do suplemento alimentar PEDIASURE, que se enquadra na classificação alta e média complexidade.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

(TJ-MT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/2/2022) [Destaquei]

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha condenado os requeridos, na prática se faz necessário o direcionamento da obrigação, tendo em vista que o
suplemento alimentar PEDIASURE se enquadra na classificação alta e média complexidade.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade também do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, deve ser
direcionado o cumprimento da obrigação
primeiramente
ao Estado de Mato Grosso, nos termos do
tema

793
do STF.

No que tange à condenação do Município de Rondonópolis em honorários advocatícios, comungo do mesmo entendimento firmado pelo eminente relator.

Isso porque,
a condenação do Município de Rondonópolis em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não foi
objeto
da r.
sentença
impugnada, restando inviabilizada a apreciação da
matéria
pela Turma Julgadora.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o eminente relator,
Des. Luiz Carlos da Costa
,
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso; todavia, deve-se

direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, nos termos do
tema

793
do STF.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Eminentes pares,

Entendo que não cabe direcionamento ao Estado e acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eminentes pares,

Recentemente, o STJ explicita o entendimento do Supremo Tribunal Federal e diz que a responsabilidade é solidária.

Não tem como direcionar ao Estado de Mato Grosso, que não é parte nos autos, não foi citado.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

O Estado de Mato Grosso é parte. A ação foi proposta em face do município e do Estado, mas quem está recorrendo é o município.

Entendo que ambos são responsáveis, mas cumprindo o tema 793 do STF, a obrigação, primeiramente, deve ser direcionada ao Estado. Se o Estado não cumprir, cabe ao município cumprir a obrigação.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Quem foi condenado?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

O estado e o município foram condenados.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Na norma administrativa diz compete ao Estado esse ônus e a intenção do tema 793 do STF aduz que, sempre que possível, direcionar o pagamento a quem deva pagar, a fim de ter maior agilidade, menor onerosidade.

Defendo o enunciado 793 na forma como foi colocado, essa interpretação posterior tira o principal fundamento do tema 793 que é de agilidade, menor onerosidade, responsabilização de quem deve efetuar o pagamento.

Tem coisas que o município sequer tem condições de fazer.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Mas não podemos dizer que o Estado não é solidário, porque ele é.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Ele é solidário, mas aplicando o tema 793, sempre que possível deve-se fazer o redirecionamento. No entanto, se o pedido foi feito apenas contra o município, por exemplo, não cabe o redirecionamento ao Estado. Mas se o Estado participou, cabe o redirecionamento, como consta no voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Em meu voto digo que o município é solidário e se não houver o cumprimento pelo Estado, quem terá que cumprir a obrigação é o Município, mesmo que depois cobre do Estado.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Em meu voto parto do pressuposto que o Estado não é parte, mas se for, houve um equívoco da minha parte.

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

O Estado consta como parte sim.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Essa decisão de STJ fala que é para entendimento administrativo, que só pode ser cogitado na fase de execução.

Veja bem, em um caso hipotético, afasta-se o município e se atribui ao Estado. Como a parte vai executar o Estado, se este não faz parte da relação processual?

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Quando o Estado não faz parte da relação, deve-se condenar apenas o município, mas o paciente não pode ficar desprotegido.

Se o estado já faz parte da relação e é ele quem deve pagar, deve-se fazer o redirecionamento, primeiramente, a ele.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Solicito vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE JULHO DE 2022:

APOS O VOTO DO 3o VOGAL - DES. MARCIO VIDAL, E DA 4a VOGAL - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O RELATOR, O 2o VOGAL - RETIFICOU SEU VOTO, PARA NEGAR PROVIMENTO, O RELATOR SOLICITOU NOVA VISTAS DOS AUTOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

O recurso, quanto a condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso é alguma coisa do além, visto que não foi objeto da sentença. A propósito, na Primeira Vara Especializada de Famílias e Sucessões, presente inúmeros pedidos totalmente alheios à causa proferi despacho, mais ou menos, nestes termos: “
Os suspeitos pelo erro são os meninos Control C e Control V.

Há tempo estou a desconfiar da traquinagem dos irmãos nesta Vara; todavia, confesso, não há elementos suficientes para decreto de prisão cautelar. Então, caso fosse decretada, seus pais Bill Gates e Melinda Gates impetrariam habeas corpus a favor deles e seriam imediatamente postos em liberdade
”.

Temo que, hoje, eles, Control C e Control V, estejam a vagar pelas Procuradorias de entes públicos, fóruns e tribunais, cientes de que o número de demandas, nos últimos tempos, alcançou proporções incalculáveis.

Prossigo.

Jheniffer Carolaine Santos Silva, com nove (9) anos de idade, acometida de
paralisia cerebral
, apresenta
atrofia muscular
e
dificuldade para deglutição
, razão pela qual,
necessita fazer uso do leite
Pediasure®
, na quantidade de oito (8) latas por mês, bem como de fraldas descartáveis, consoante relatório médico.

No caso, não se pode ignorar que à criança e ao adolescente é assegurado a
absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

A declaração médica está a demonstrar as razões pelas quais a utilização dos insumos é imprescindível para saúde e bem-estar da criança:

Urgente

Criança com paralisia cerebral, onde não tem deambulação, apresentando atrofia muscular em MMSS (membros superiores) e MMII (membros inferiores), com dificuldade na deglutição, onde requer alimentação líquida – pastosa, com ingestão acentuada de Leite em pó, pediasure de uso contínuo, com consumo +/- de 8 latas por mês (
de mais ou menos oito latas por mês
); e faz uso de fraldas +/- 210 por mês (
mais ou menos duzentos e dez por mês
), de uso contínuo. No momento, apresentando estado geral estável onde requer tratamento e alimentação especial. A guardião legal não tem recursos próprios para isso.

A criança necessita em caráter de urgência do tratamento e alimentação, pois são cuidados básicos para o bem estar da mesma que acarretam na sua saúde
.

CID G80. [...]. (Id. 111564202 – fls. 1). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 756149 AgR/RS, relator Ministros Dias Toffoli, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de novembro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Rondonópolis de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão,
pelo suplemento alimentar e a fralda serem de alto custo
.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema no 793), decidiu que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”.

Por outro lado, conforme afirmei em julgamento anterior proferido pela Câmara estendida, passaria a adotar o entendimento da maioria, com ressalva do meu ponto de vista sobre a questão do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde:

[...]

Voto vencedor (Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira – Segundo Vogal)

[...]

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[...]

Verifica-se que o procedimento cirúrgico neurológico se enquadra na classificação ‘
alta e média complexidade
’.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que o condenou a disponibilizar o tratamento/atendimento médico a parte autora.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do ilustre Relator, para dar provimento ao apelo do Município de Rondonópolis, para reformar a sentença, em parte, e julgar improcedente o pedido frente ao ente municipal.

[...]

Desembargador Luiz Carlos da Costa (Relator)

Eminentes pares, consulto vossas excelências se no caso de a pretensão ser proposta contra o Estado e o Município, mantem-se o Município, mas se direciona o cumprimento ao Estado, se essa for a atribuição, se competir, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, pela repartição das competências, ao Estado.

Se a pretensão for ajuizada exclusivamente contra o Município, mantem o Município, correto?

Eminentes pares, será este o último voto vencido que profiro, pois aderirei ao entendimento do colegiado
. [...]. (Trecho do julgamento de 9 de agosto de 2022: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1013645-54.2021.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, redator p/ acórdão Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, acórdão pendente de confecção e publicação). [sem negrito no original]

A Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências
, no ponto que trata de competência e atribuições dos Municípios, preceitua que:

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I -
planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde
;

II -
participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS)
, em articulação com sua direção estadual;

III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;

IV -
executar serviços
:

a) de vigilância epidemiológica;

b) vigilância sanitária;

c)
de alimentação e nutrição
;

d) de saneamento básico; e

e) de saúde do trabalhador;

V -
dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde
;

[...]

Nesse sentido, a Secretaria de Saúde do Município Rondonópolis, através de
Instruções Normativas
, regulamentou o fornecimento de suplemento alimentar e fraldas:

Instrução Normativa da Secretária Municipal de Saúde de Rondonópolis no 6, de 18 de outubro de 2018
.

Dispõe sobre a Implantação do Programa Municipal de
Fornecimento de fraldas descartáveis
no Município de Rondonópolis – MT, nos casos judicializados.

Art. 1.o –
Criar e implantar as Diretrizes para Fornecimento de Fraldas Descartáveis, o qual deverá funcionar conforme as instruções e normas estabelecidas no Anexo deste regulamento, nos casos judicializados
.

§1o. O fornecimento de fraldas descartáveis será garantido aos usuários do Sistema Único de Saúde visando a redução do risco de doença e de outros agravos.

§2o. Será considerado para fins de dispensação das fraldas descartáveis, as condições de saúde dos pacientes, com diagnósticos definidos, em que o usuário necessite do benefício, tais como: esclerose múltipla, neoplasia maligna, alienação mental, mal de Parkinson, disfunções renais, paralisia irreversível, entre outros.

§3o.

Não serão atendidos em hipótese alguma, casos de ausência financeira e outros.

Art. 2o -
Fica a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis autorizada a adquirir fraldas descartáveis e fornecê-las única e exclusivamente às pessoas enfermas, cadastradas e residentes no município de Rondonópolis – MT, exclusivamente, nos casos de demandas judicializadas
.

[...]. (
Disponível em:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.rondonopolis.mt.gov.br/media/docs/edicoes/2018/October/5d70f285-494c-4ce0-b601-eabf32efe53c.pdf>. Acesso em: 12 de agosto de 2022).

Instrução Normativo da Secretária Municipal de Saúde de Rondonópolis no 1, de 15 de maio de 2020
.

Dispõe sobre o protocolo de
dispensação de fórmulas nutricionais especiais
no Município de Rondonópolis/MT, nos casos judicializados.

Art. 1o
Implantar o Programa Municipal de Fornecimento de Fórmulas Nutricionais Especiais no Município de Rondonópolis – MT
, definir e aprovar o Protocolo de Avaliação (Anexo I), Fornecimento (Anexo II), Acompanhamento e Tratamento (Anexo III) para usuários de Fórmulas Nutricionais Especiais excepcionalmente dos casos judicializados.

Art. 2o Aprovar o elenco de Fórmulas Nutricionais Especiais presente no Protocolo que poderão ser dispensadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis – MT, em obediência a determinações judiciais (Anexo IV).

Art. 3o
Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Secretária Municipal de Saúde, responsáveis pela execução e acompanhamento do referido programa
. [...]. (
Disponível em:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.rondonopolis.mt.gov.br/media/docs/edicoes/2020/May/7bc10a3e-3e3c-4aaa-97c9-fbed3be2ad3e.pdf>. Acesso em: 12 de agosto de 2022).

Daí decorrente, não é possível o direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde ao Estado de Mato Grosso, pois o fornecimento de suplemento alimentar e fraldas é regulamentada pelo Município de Rondonópolis.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) não conhecer, em parte, do recurso, especificamente no ponto em que postula pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso; e,

ii
) na fração restante, negar provimento ao recurso.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Senhor Presidente,

Neste caso a parte trouxe a normatização municipal?

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

É o próprio município que recorre.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Nas contrarrazões ou no pedido inicial foi apresentado?

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Não, mas se tratam de normas infralegais, que competem ao julgador aplicar.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Senhor Presidente,

O que me preocupa é trazermos este ônus para nós, vez que compete à parte provar o que alega e à outra contrarrazoar.

Se formos em busca de provas, em busca de legislação, de ofício, com tanta tarefa que temos, irmos caso a caso pesquisar, em cada município, se há legislação própria ou não, traremos para nós um ônus excessivo, que não daremos conta.

Se a parte alega e traz aos autos essa informação, não vejo problema algum, mas me preocupa impormos esse auto ônus.

Se fugir do que preconiza o sistema nacional de saúde, se há alguma peculiaridade, deverá e poderá a parte trazer, mas confesso que não farei de oficio essa investigação, temos recursos demais para isso.

Ademais, estamos falando em saúde, que não temos sequer tempo, pela natureza do pedido, em ficar fazendo essas pesquisas.

Gostaria que refletíssemos sobre

Confesso que, a princípio, não farei, não irei pesquisar uma legislação municipal, posso acompanhar vossa excelência, caso traga, mas não farei, porque é obrigação das partes fazer.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Desembargador Mario Kono,

Por se tratar de normas, compete ao julgador aplicar a norma incidente à hipótese. Se não estou enganado, compete à parte apresentar apenas os fatos.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Eminentes Pares,

A parte está obrigada a trazer a legislação e a prova da sua validade, quando ela se lastrear nessa legislação; no mais, nós Magistrados, em uma câmara especializada, temos obrigação de verificar toda a legislação, não apenas a norma ordinária, mas também as normas municipais e estaduais. Isso faz parte da nossa função.

No entanto, se houver dúvidas sobre a validade da norma, podemos converter o julgamento em diligencia e determinar que a parte traga essa evidência.

A Câmara de Direito Público e Coletivo abarca todos os direitos materiais, incluindo, obviamente, o municipal e o estadual, além de todo o ordenamento jurídico brasileiro.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Eminentes pares,

Respeito o desembargador Luiz Carlos, porque é um estudioso, vai a fundo, ele quer saber, quer acertar, mas concordo com o desembargador Mario Kono, criaremos um precedente.

É obrigação das partes trazer a legislação municipal, não estamos obrigados a conhecê-la, assim como os ministros do STJ não estão obrigados a conhecer da legislação estadual. Temos que respeitá-la, mas quem deve trazer a legislação municipal é a parte, há regramento que diz isso, não concordo que tenho que ir atrás da legislação para a parte.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,

O artigo 376 do Código Civil diz que a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário deverá provar o teor e a vigência, se assim o juiz determinar.

No caso, a parte jamais invocaria, porque viria contra a sua pretensão, ensejaria, inclusive, litigância de má fé, no sentido de recorrer para isentar-se de cumprir uma obrigação que é prevista em dispositivo do próprio município, mas não podemos obrigá-lo porque essa legislação levaria ao desprovimento do recurso.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Ocorre que a parte autora tem interesse, deveria ter trazido.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Concordo, pois estamos falando em parte autora, Defensoria Pública e Ministério Público.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Senhores desembargadores,

Neste caso, o município foi condenado e recorreu para isentar-se da obrigação, e a legislação municipal, pelo contrário, impõe a responsabilidade ao município.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Quem deve fazer essa investigação preliminar, antes de entrar com a ação, é a defensoria Pública e o Ministério Público.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Desembargador Mário Kono,

Se a parte alegar a existência e eficácia de uma legislação municipal, sua obrigação é trazer a lei, mas, no presente caso, não alegou, então, cabe a quem tem a competência funcional para tanto: o Juiz. Sobretudo, porque, tem-se aqui uma Câmara Especializada em Direito Público.

Então, há a obrigação e o dever de conhecer a legislação, mas isso não está em julgamento.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Desembargador Marcio Vidal,

Está em julgamento sim, porque o desembargador Luiz Carlos fez
distinguishing
do tema 973. Estamos acompanhando o voto dele para negar provimento, mas ele está alegando que, quando votei no sentido de direcionar primeiramente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, o município tem obrigação sim, então não tem que direcionar ao Estado.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Estou justificando porque me comprometi com vossas excelências em adotar o entendimento da câmara, mas neste caso não direcionei ao Estado, porque não aplica o entendimento da câmara, tendo em vista a legislação municipal.

Não mudei de opinião, qualquer entendimento diferente, comunicarei antes à Câmara.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator, neste caso, em face da fundamentação trazida por ele.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Não tenho problema em acompanhar o relator neste caso, também não estou falando que ele está errado, apenas que eu não farei essa pesquisa em outros casos, vez que há municípios que não têm nada na internet sobre a sua legislação extravagante.

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Senhor Presidente,

Sugiro que Vossa Excelência faça um expediente encaminhando à Corregedoria, a fim de orientar os Juízes que, em causas dessa natureza, ele deve converter o julgamento em diligência e determinar a juntada, pelo município, da legislação, assim, quando houver recurso, a legislação estará no bojo do processo e otimizaremos a prestação da tutela jurisdicional.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Oficie-se também ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

A priori, há de se consignar que, embora no mérito deste Apelo tenha me manifestado para negar provimento ao recurso, com direcionamento do cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, nos termos dotema793do STF, neste momento, após deliberação das particularidades do caso, junto aos demais componentes desta Câmara, revejo meu posicionamento, a fim de me aliar ao que restou disposto no Voto do Relator.

Pois bem.

Como já relatado, a parte recorrente pretende, em suma, reformar sentença proferida pelo juízo singular, a fim de se afastar a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como, ter reconhecida a sua ilegitimidade passiva para responder ao pleito judicializado, ou, subsidiariamente, ter o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação imposta, ao Estado de Mato Grosso.

No que se refere ao pedido de exclusão dos honorários advocatícios, como já asseverado, tenho que estranho aos autos, na medida em que não houve tal sucumbência na decisão recorrida, situação que revela a ausência de interesse recursal e impõe o não conhecimento do recurso, neste particular.

Quanto à preliminar invocada pela parte Apelante, suscitando sua ilegitimidade passiva para responder ao pleito vertido nesta ação, mantenho meu posicionamento outrora exposto, pelos fundamentos aos quais me reporto, evitando desnecessária redundância.

No entanto, melhor analisando as particularidades do caso concreto, entendo que merece reparo o meu voto na parte que impôs o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação, ao Estado de Mato Grosso, na medida em que foi trazido ao conhecimento, pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa, a pré-existência de instruções normativas veiculadas pela Secretaria de Saúde do Município Rondonópolis, regulamentando especificamente a repartição de competências dos entes federados litigantes, no fornecimento de fraldas descartáveis e fórmula nutricional complementar.

E, em exame das normas infra legais descobertas, verifico que, ao Município Apelante, foi imposto o ônus de fornecer os insumos pretendidos nesta ação, aos usuários locais do serviço público de saúde, tal como a parte Apelada, de modo que o direcionamento prioritário do cumprimento, assim como do ônus financeiro, ao Estado de Mato Grosso, no caso, revela-se inadequado, por ir de encontro com o entendimento fixado por ocasião do julgamento do Tema 793, na parte que dispõe:
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Para a completa elucidação da responsabilidade primária do Apelante no fornecimento dos insumos discutidos, definida por meio de regulamentação local, reproduzo as espécies normativas que fundamentaram o voto do Relator, a seguir:

Instrução Normativa da Secretária Municipal de Saúde de Rondonópolis no 6, de 18 de outubro de 2018
.

Dispõe sobre a Implantação do Programa Municipal de
Fornecimento de fraldas descartáveis
no Município de Rondonópolis – MT, nos casos judicializados.

Art. 1.o – Criar e implantar as Diretrizes para Fornecimento de Fraldas Descartáveis, o qual deverá funcionar conforme as instruções e normas estabelecidas no Anexo deste regulamento, nos casos judicializados.

§1o. O fornecimento de fraldas descartáveis será garantido aos usuários do Sistema Único de Saúde visando a redução do risco de doença e de outros agravos.

§2o. Será considerado para fins de dispensação das fraldas descartáveis, as condições de saúde dos pacientes, com diagnósticos definidos, em que o usuário necessite do benefício, tais como: esclerose múltipla, neoplasia maligna, alienação mental, mal de Parkinson, disfunções renais, paralisia irreversível, entre outros.

§3o. Não serão atendidos em hipótese alguma, casos de ausência financeira e outros.

Art. 2o -
Fica a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis autorizada a adquirir fraldas descartáveis e fornecê-las única e exclusivamente às pessoas enfermas, cadastradas e residentes no município de Rondonópolis – MT, exclusivamente, nos casos de demandas judicializadas.

[...] (Disponível em:
. Acesso em: 12 de agosto de 2022). [Destaquei]

Instrução Normativo da Secretária Municipal de Saúde de Rondonópolis no 1, de 15 de maio de 2020
.

Dispõe sobre o protocolo de
dispensação de fórmulas nutricionais especiais
no Município de Rondonópolis/MT, nos casos judicializados.

Art. 1o Implantar o Programa Municipal de Fornecimento de Fórmulas Nutricionais Especiais no Município de Rondonópolis – MT, definir e aprovar o Protocolo de Avaliação (Anexo I), Fornecimento (Anexo II), Acompanhamento e Tratamento (Anexo III) para usuários de Fórmulas Nutricionais Especiais excepcionalmente dos casos judicializados.

Art. 2o Aprovar o elenco de Fórmulas Nutricionais Especiais presente no Protocolo que poderão ser dispensadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis – MT, em obediência a determinações judiciais (Anexo IV).

Art. 3o Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Secretária Municipal de Saúde, responsáveis pela execução e acompanhamento do referido programa
.

[...] (Disponível em:
. Acesso em: 12 de agosto de 2022). [Destaquei]

É evidente, pois, que, o dever de cumprir a obrigação imposta pelo juízo singular é, prioritariamente, atribuído ao Apelante, de modo que o redirecionamento ao Estado de Mato Grosso encontra óbice pela própria repartição administrativa local.

Mediante as considerações já realizadas, revejo meu posicionamento, a fim de retificar meu voto outrora proferido, e
NÃO CONHECER
da irresignação recursal, na parte que pretende o afastamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a acompanhar, portanto, o eminente Relator.

É como voto-retificado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022